Tribunal: STF
Processo: RE 1472740
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:



    Tributário e Processual Civil. Inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas aos empregados a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, férias indenizadas, auxílio educação, das bolsas de estudos e curso de especialização, os quinze primeiros dias de afastamento do auxílio-doença/acidente, auxílio-creche, auxílio-transporte, salário-família e do auxílio-alimentação, licença-prêmio e da ajuda de custo, diárias, auxílios natalidade e funeral e dos abonos e das gratificações de incentivo e de produtividade. Natureza indenizatória. Legalidade da incidência da exação quanto aos valores pagos referentes a ajuda de custo, quebra de caixa, férias gozadas, salário-maternidade/paternidade, horas extras, adicional de periculosidade, licença-prêmio, abonos, gratificações de incentivo, gratificações de produtividade, adicional noturno e auxílio-natalidade. Caráter remuneratório. Precedentes. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas. Apelação do particular improvida.



    Na sequência, o acórdão foi retificado em nova análise dos embargos de declaração, por determinação do Superior Tribunal de Justiça:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO RECONHECIDAS PELO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-NATALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS AFASTADAS DA INCIDÊNCIA POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. RESPEITO ÀS CONDICIONANTES LEGAIS. RE 565.160/SC (TEMA 20/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE AS VERBAS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS. VÍCIOS SANADOS.



    1 . Autos que retornam do STJ em cumprimento à decisão que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional (REsp 1.959.120/SE), determinando o retorno dos autos ao TRF5, para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ente federal, no que toca a omissões e contradições no acórdão recorrido, quais sejam: i) contradição e omissão quanto ao auxílio-natalidade; ii) omissão no que toca às condicionantes para as verbas isentas por força de lei; iii) omissão quanto ao decidido no RE 565.160/SC (Tema 20/STF).



    2. É de se manter a sentença que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o auxílio-natalidade, já que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, pois depende do nascimento dos dependentes do empregado. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1549207/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020. 3. A sentença (mantida quando do julgamento dos apelos) excluiu algumas verbas recebidas pelo empregado da base de cálculo da contribuição previdenciária, em razão de expressa disposição legal; são elas: férias indenizadas, licença-prêmio indenizada e ajuda de custo, diárias, abonos e gratificações de incentivo e de produtividade. Logo, quanto a tais parcelas, é de se respeitar eventuais condicionantes expressamente previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. Por outro lado, as demais verbas afastadas do âmbito de incidência da contribuição previdenciária foram excluídas da tributação sem qualquer limitação no que toca a possíveis condicionantes previstas em lei.



    4. Ao apreciar o RE 565.160/SC (Tema 20), o STF deixou claro que não se estava apreciando a incidência da contribuição sobre nenhuma verba individualmente considerada, pelo que o mencionado julgado paradigma não altera as conclusões desta Quarta Turma. 



    5. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional parcialmente acolhidos, para sanar os vícios apontados, esclarecendo que não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-natalidade e que, quanto às férias indenizadas, licença-prêmio indenizada, ajuda de custo, diárias, abonos e gratificações de incentivo e de produtividade, devem-se respeitar eventuais condicionantes expressamente previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91 .



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 97; 195, I, e II, “b”; e 210, § 11, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre o auxílio natalidade em razão do caráter não habitual da verba. Colho do acórdão, proferido em sede de embargos de declaração, o seguinte trecho elucidativo:



    Sanando os vícios, é de se manter a sentença que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o auxílio-natalidade, já que seu pagamento não ocorre de forma permanente ou habitual, pois depende do nascimento dos dependentes do empregado. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1549207/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020.



    A respeito da matéria, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o ARE 1.260.750-RG, piloto do Tema 1.100/RG, assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, em acórdão assim resumido:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1.100/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema.



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de férias indenizadas, licença-prêmio indenizada, ajuda de custo, diárias, abonos e gratificações de incentivo e de produtividade, em virtude das condicionantes previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91:



    Nesse tocante, observe-se que a sentença (mantida quando do julgamento dos apelos) excluiu algumas verbas recebidas pelo empregado da base de cálculo da contribuição previdenciária, em razão de expressa disposição legal; são elas: férias indenizadas, licença-prêmio indenizada e ajuda de custo, diárias, abonos e gratificações de incentivo e de produtividade. Logo, quanto a tais parcelas, é de se respeitar eventuais condicionantes expressamente previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. Por outro lado, as demais verbas afastadas do âmbito de incidência da contribuição previdenciária foram excluídas da tributação sem qualquer limitação no que toca a possíveis condicionantes previstas em lei.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, para sanar os vícios apontados, esclarecendo que não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-natalidade e que, quanto às férias indenizadas, licença-prêmio indenizada, ajuda de custo, diárias, abonos e gratificações de incentivo e de produtividade, devem-se respeitar eventuais condicionantes expressamente previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91.



    Dissentir dessas conclusões demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 8.212/91), circunstância vedada em sede recursal extraordinária.



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 97 da Carta Federal, esta Corte já se manifestou no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido:



    (...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. (...)



    (ARE 1.265.732-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de dezembro de 2020)



    (...) II - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.



    III - O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. (...)



    (ARE 1.268.818-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente